Tribunal: STF
Processo: ARE 1594579
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. ADC 49 E TEMA 1.099 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. TEMA 1.367 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO. ADC 49-ED. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PRELIMINARES - INÉPCIA RECURSAL - PRECLUSÃO - ICMS - CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR.
1. O recurso que aborda a matéria tratada nos autos, ainda que por meio de reprodução parcial da peça defensiva, atacando o ato decisório, atende ao pressuposto objetivo da motivação.
2. As matérias de ordem pública sujeitam-se às preclusões lógica e consumativa. Precedentes.
3. O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS. Precedentes.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 1º; 60, § 4º, inciso I; 97; 146, inciso III, alínea “a”; e 155, inciso II e § 2º, inciso I, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz do Tema 1.099 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto à matéria relativa ao estorno dos créditos de ICMS, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)

Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, cito: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo no ponto relativo à não incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em virtude da aplicação, pela Corte de origem, da tese oriunda do Tema 1.099 de Repercussão Geral.
Outrossim, no julgamento do RE 1.490.708, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 12/2/2025, paradigma do Tema 1.367 de Repercussão Geral, esta Corte fixou a seguinte tese: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.
Por ocasião do julgamento de embargos de declaração no feito suso citado, o Plenário da Corte assentou nova tese, vertida nos termos infra: “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.
In casu, o mandado de segurança foi impetrado em 1º/8/2019, ou seja, anteriormente ao marco temporal fixado no leading case supra, de forma que não se aplica a referida modulação de efeitos à hipótese dos autos.
Demais disso, friso que, ao julgar embargos de declaração na ADC 49, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/8/2023, esta Corte assentou que “o reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte”.
Dessas orientações não divergiu, todavia, o acórdão a quo.
Por fim, havendo pronunciamento do Pleno do STF sobre o tema, não afronta a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Nesse caso, os Tribunais podem deixar de submeter o exame da inconstitucionalidade aos seus próprios plenários. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do § 1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.” (ARE 914.045-RG, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2015, paradigma do Tema 865 de Repercussão Geral - grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente